Tribunal: TJBA
Processo: 0001405-12.2009.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001405-12.2009.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL BISPO

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

APELADO: GUILHERMINO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREA CARLA SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de apelação. Extinção do processo por abandono de causa. Necessidade de intimação pessoal da parte autora. Não comprovação. Nulidade configurada. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora por período superior a 30 dias, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito por abandono da causa observou o requisito legal da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigido pelo artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de abandono da causa, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de nulidade da sentença.

4. No caso concreto, verifica-se que a intimação pessoal da parte autora não restou efetivada.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de intimação pessoal do autor impede a extinção do processo por abandono, conforme precedentes: STJ, REsp 1811665/PA, relator ministro Luís Felipe Salomão, DJe 11/06/2019.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001405-12.2009.8.05.0044
, em que figuram como apelante
JUVENAL BISPO
, e, como apelado,
GUILHERMINO SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.